Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) intimação pessoal da parte autora (apelante), por meio do sistema eletrônico, para promover o andamento do processo, sob pena de extinção; (iii) transcurso de prazo superior a trinta dias, sem qualquer manifestação e/ou requerimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono a causa por mais de trinta dias, precedida de intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução.
5. Desse modo, a parte que não promove as diligências necessárias no prazo assinalado, impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais.
6. Os princípios da economia e celeridade processual, da vedação ao julgamento surpresa e da primazia da resolução do mérito não socorrem a situação processual em que a parte interessada, mesmo intimada pessoalmente, abandona o processo e permanece inerte em promover o andamento do processo.
7. A intimação por via eletrônica (PJE) é considerada pessoal, de modo a dispensar a intimação da parte ou do advogado por publicação no diário oficial (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o; CPC, artigo 246 e TJDFT, Portaria GC 140/2018, art. 5o).
8. Por ter sido pessoalmente intimada e não ter se manifestado (a parte autora) no prazo de trinta dias, correta a sentença que não resolve o mérito (CPC, art. 485, inc. III, § 1o).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, 485, inciso III, e § 1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1974546, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 26.3.2025; acórdão 1974594, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 18.3.2025.